Tribunal: TJDFT
Processo: 0807571-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. SIGILO DOS REGISTROS CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária referente à sentença que concedeu reabilitação criminal ao postulante quanto à condenação proferida em ação penal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal prevista nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação constitui medida de política criminal que visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização do condenado diante da sociedade, declarando a extinção da pena, conforme disposição dos artigos 202 da LEP e 93 do CP.
4. A reabilitação, uma vez cumpridos os requisitos legais, torna-se direito subjetivo do apenado, sendo considerada forma de promover maior ressocialização mediante concessão de sigilo aos registros criminais.
5. No caso, o postulante satisfaz o requisito temporal, pois a pena foi extinta há mais de 2 anos. Não há registro de envolvimento em qualquer infração penal após sua condenação ou extinção da pena. Conforme atesta sua folha de antecedentes penais.
6. Também comprovou atuação laboral lícita e demonstrou bom comportamento público e privado, apresentando comprovante de residência fixa, sem qualquer fato que desabone sua conduta.
8. Na situação dos autos, não se aplica o requisito de ressarcimento do dano.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária não provida.